Tribunal: TJMT
Processo: 1033693-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033693-85.2019.8.11.0041
RECORRENTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
RECORRIDO: Benedito Rodrigues da Silva
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e "c" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 70161954):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO JÁ AFETADO PELA SEQUELA FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INCURSÕES À RESIDÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA REGRA REGAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões, quando completamente divorciada do contexto dos autos. 2. Carece o autor de interesse processual quanto ao pedido de obrigação de não fazer, consistente na imposição de ordem proibitiva à Seguradora/ré de “abordar diretamente a parte autora”, quando o próprio autor/apelante admite que está calcada em simples temor abstrato e intangível de que, talvez, no futuro, mesmo após a questão ter se resolvido nesta via processual, a Seguradora venha a lhe procurar em sua residência para discutir os fatos que constituíram esse litigio. 3. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 4. O CPC prevê que, em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis dispostas no § 2o do art. 85, sendo excepcional a fixação da verba por equidade, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no § 8o do art. 85, nenhuma das quais presente no caso.
(TJ-MT 10336938520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)
Opostos embargos de declaração (id 73858978), estes foram rejeitados (id 80769479).
A recorrente alega a violação ao artigo 1022, II do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora “praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que a negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT estaria acobertada pelo exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável. Alega, ainda, que a recorrida não teria comprovado a ocorrência de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral.
Recurso tempestivo (id 85407463) e devidamente preparado (id 85417980).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 87685465).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “praticamente não apreciou as razões apresentadas pela recorrente em suas contrarrazões, tendo se limitado a estabelecer que a alegação da parte recorrida sobre a recusa da recorrente em protocolar o pedido administrativo evidenciaria dano e seria suficiente para comprovar o dano moral causado”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) no que diz respeito aos danos morais, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.
É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 188, inciso I do Código Civil, a Recorrente alega ausência de comprovação de relevante dissabor ou prejuízo à sua moral, e aduz que o valor fixado a título de danos morais seria desproporcional e desarrazoado.
Quanto à questão apontada, consignou-se no acórdão recorrido que “o fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.”
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ocorrência do dano, bem como acerca do valor fixado a título de indenização pelos danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça